Tribunal: TJES
Processo: 5017228-22.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017228-22.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAYARA SILVEIRA FERNANDES

APELADO: CONDOMINIO IGARAPE ALDEIA PARQUE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTREGA DE CITAÇÃO JUDICIAL A TERCEIRO NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO CONDOMÍNIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1. Apelação cível interposta por Nayara Silveira Fernandes contra sentença do Juízo da Terceira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Condomínio Igarapé Aldeia Parque. A autora alegou que foi indevidamente citada por AR em outro processo judicial entregue ao ex-cônjuge dela na portaria do condomínio, apesar de não residir mais no local à época, o que teria gerado revelia e prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 50.000,00. Requereu a condenação do condomínio ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o condomínio réu incorreu em ato ilícito ao receber e entregar correspondência judicial destinada à autora a terceiro (ex-cônjuge dela), e, em consequência, se deve ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos alegadamente sofridos pela autora em razão de sua revelia em outro processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. A ausência de qualquer um deles afasta o dever de indenizar, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. Ficou comprovado que a autora não residia mais no condomínio à época do recebimento da citação, contudo, não demonstrou ter comunicado formalmente sua mudança à administração, o que rompe o nexo causal e evidencia a culpa exclusiva da vítima.

5. A entrega da correspondência judicial foi feita a um morador cadastrado na unidade, conforme registros do condomínio, o que descaracteriza a tese de extravio e evidencia a regularidade da conduta dos prepostos condominiais.

6. A norma do artigo 22 da Lei n. 6.538/1978 não se aplica ao caso como configurador de extravio, pois houve entrega documentada a pessoa residente e identificada, e não perda ou desaparecimento da correspondência.

7. A relação que ensejou a não ciência da autora acerca da citação decorre da ausência de repasse da correspondência por seu ex-cônjuge, sendo fato alheio à esfera de controle ou responsabilidade do condomínio.

8. A responsabilidade do condomínio não abarca o dever de investigação sobre alterações pessoais dos moradores, como separações conjugais, especialmente na ausência de comunicação oficial de atualização cadastral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrega de correspondência judicial na portaria do condomínio a pessoa cadastrada como residente, sem comunicação formal de mudança por parte do destinatário, não configura ato ilícito.

2. A ausência de comunicação de mudança de endereço à administração do condomínio caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil do condomínio por eventual prejuízo decorrente de revelia.

3. O extravio previsto no art. 22 da Lei n. 6.538/78 exige perda ou desaparecimento da correspondência, não se aplicando a entrega regular a terceiro vinculado à unidade residencial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 248, § 4º, e 373, I; Lei n. 6.538/1978, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP – Apelação Cível n. 1005537-66.2019.8.26.0010, Vigésima Nona Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, data do julgamento 07-03-2023, data da publicação/fonte DJESP 16-03-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5017228-22.2021.8.08.0048.

APELANTE: NAYARA SILVEIRA FERNANDES.

APELADO: CONDOMÍNIO IGARAPÉ ALDEIA PARQUE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Nayara Silveira Fernandes interp
ôs
recurso de apelação em razão
d
a respeitável sentença
de
id
12105314
,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Terc
eira

Vara
Cível de Serra,
Comarca d
a Capital,

nos autos da “ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais”
proposta
por ela
contra
Condomínio Igarapé Aldeia Parque
,
que julgou “
IMPROCEDENTE o pedido
”
formulado na petição inicial, condenando a autora ao pagamento dos “
honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando os lindes do artigo 85, § 2º do CPC”,
suspendendo a exigibilidade “
em razão da benesse conferida no id. 12805811, a teor do artigo 98, § 3º do CPC”.

Nas razões recursais
(id
12105317
)

a
apelante
sustentou
, em síntese, que:
1) “ajuizou a presente Demanda em face do Condomínio requerido, tendo em vista ter morado”
lá
“quando encontrava-se casada e devido a separação do casal ... deixou de residir neste local”;
2) “
embora a autora não residisse no Cond
o
m
í
nio requerido, o mesmo recebeu AR de citação e não entregou a autora, sendo a mesma condenad
a
em revelia e devido a sua ausência de defesa, teve um prejuízo que totaliza quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”;
3) “comprovou por meios de prova documental e testemunhal que não residia no Condomínio requerido desde 01 de Dezembro de 2016, restando devidamente comprovado que já estava em outro local há mais de 4 meses quando os Porteiros do referido Condomínio requerido receberam os ARs de citação em 27.04.2017 e demais AR’s de intimação em 16.10.2017 e 26.11.2018”; 4) “conforme Art. 22 da lei 6.538/78, ‘Os responsáveis pelos edifícios, sejam os administradores, os gerentes, os porteiros, zeladores ou empregados são credenciados a receber objetos de correspondência endereçados a qualquer de suas unidades, respondendo pelo seu extravio ou violação’.”; 5) “embora o porteiro do Condomínio recorrido tenha entregue o AR de citação para o ex marido da recorrente, resta claro e evidente que houve o extravio da correspondência, e por si só, é suficiente para ser responsabilizado civilmente, pois o ato ilícito do recorrido impediu a recorrente de tomar conhecimento da ação”;
6) “o extravio ou a entrega tardia de correspondência endereçada ao condômino por negligência de representante do condomínio configura ato ilícito, e o condomínio fica responsável por reparar os prejuízos causados ao destinatário”
.

Requereu
o provimento do recurso
e a reforma da r. sentença
“para fins de responsabilizar o recorrido em reparação por danos materiais e morais, conforme os pedidos autorais em peça exordial” (id 12105317 – fl.
10
).

C
ontrarrazões
no id 112105320,
pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central do recurso diz respeito à responsabilidade civil do Condomínio apelado por alegada falha no dever de cuidado, em razão da entrega de correspondência judicial (aviso de recebimento de citação) destinada à apelante e ao seu ex-cônjuge dela, o que, segundo a autora, resultado em condenação dela à revelia no processo que menciona.

Não se pode olvidar que a apelante, de fato, logrou comprovar que, à época do recebimento da citação (27-04-2017), não mais residia no condomínio réu, tendo firmado contrato de locação de outro imóvel com início de vigência em 30-11-2016.

Contudo, esse fato, analisado de forma isolada, não é suficiente para imputar ao condomínio a responsabilidade pelos danos alegados. A configuração da responsabilidade civil exige a demonstração de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles, sendo que a ausência de qualquer um desses pressupostos afasta o dever de indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil).

Sobre tais aspectos, a meu ver, o MM. Juiz de primeiro grau expendeu fundamentação adequada ao que se apurou dos elementos probatórios disponíveis, concluindo pela inexistência de conduta ilícita por parte do condomínio apelado.

A propósito, conforme se extrai dos autos, notadamente do livro de controle de correspondências e da própria narrativa das partes, a correspondência judicial não foi extraviada, mas sim recebida na portaria e entregue a uma pessoa cadastrada como morador e responsável pela unidade residencial, no caso, o ex-cônjuge da apelante.

Nesse contexto, a atuação dos prepostos do condomínio pautou-se pelas informações que lhe foram fornecidas e que constavam em seus registros, agindo, portanto, no estrito cumprimento de seu dever.

A tese recursal de que a entrega a terceiro configuraria “extravio”, nos termos do artigo 22, da Lei n. 6.538/78, não prospera, uma vez que o extravio pressupõe a perda, o descaminho ou o desaparecimento da correspondência. No caso, o que ocorreu foi a entrega regular do objeto a um residente da unidade destinatária, conforme os cadastros do condomínio.

Diante de tais considerações, a quebra do dever de cuidado ou de informação ocorreu no âmbito da relação privada entre a apelante e seu ex-cônjuge, que, recebendo a intimação, não a repassou. Tal fato, por si só, rompe o nexo de causalidade entre a conduta do condomínio e o dano sofrido pela autora.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, era ônus da apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar não apenas sua mudança de endereço, mas, principalmente, que havia comunicado formalmente tal fato à administração do condomínio.

No mais, não se pode exigir que o condomínio e seus funcionários tenham conhecimento de questões de foro íntimo dos moradores, como a dissolução de uma união estável, ou que fiscalizem quem reside de fato em cada unidade, se não houver comunicação oficial para atualização cadastral. A ausência de tal comunicação foi o fator determinante para que a entrega ocorresse da forma como ocorreu, caracterizando a culpa exclusiva da vítima como excludente da responsabilidade civil do apelado.

Por fim, o artigo 248, § 4º, do CPC, ao validar a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, visa conferir celeridade e eficácia aos atos processuais, e não criar um dever de investigação para os condomínios. A responsabilidade do condomínio, nesse contexto, cinge-se a receber e protocolar a entrega ao morador ou a pessoa por ele autorizada na unidade correspondente, o que foi devidamente cumprido.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTREGA DE CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO. (...). Demonstra o livro de protocolo de recebimento acostado nos autos, não pode imputar ao requerido as consequências de sua incúria. Logo, à míngua de falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização, seja de ordem material ou extrapatrimonial. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso do réu provido e prejudicado o recurso da autora. (TJSP – Apelação Cível n. 1005537-66.2019.8.26.0010, Vigésima Nona Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, data do julgamento 07-03-2023, data da publicação/fonte DJESP 16-03-2023, pág. 2386).

Diante desse cenário, a questão probatória resolve-se em desfavor da parte que detinha o ônus de comprovar a irregularidade da conduta do condomínio e não o fez. Ausente a prova do ato ilícito e constatado o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.